Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013276-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELEUZA ROSA SILVA DUARTE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013276-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELEUZA ROSA SILVA DUARTE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013276-40.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELEUZA ROSA SILVA DUARTE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 60908472):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE FUNCIONAL – PRETENDIDA ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 19 DO ADCT – TESE DEFENSIVA DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇAO DE PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PROVA TESTEMUNAL – PRESCINDIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que cabe ao Juiz, como destinatário das provas, a ponderação da conveniência e necessidade de sua realização, cotejando os dados existentes nos autos, vigendo o ‘princípio do livre convencimento fundamentado’, insculpido nos artigos 370 e 371 do CPC; contudo, há casos em que, não é possível privar as partes de se utilizar dos meios de prova requeridos para comprovar o que alegam, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.
2. Para comprovar a existência do vínculo contratual antecedente entre as partes, ou restar incontroverso sua inexistência, é essencial para o deslinde da causa, pois influi diretamente no resultado esperado, já que o artigo 19 do ADCT da CR/88 prevê expressamente que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
3. O eventual reconhecimento da validade do ato administrativo de estabilidade funcional depende exclusivamente da análise dos requisitos objetivos estabelecidos pelo artigo 19 do ADCT da CF/88, de forma que se mostra prescindível a realização de prova testemunhal. (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; AI no 1013276-40.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 05/10/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por ELEUZA ROSA SILVA DUARTE, ocasião em que foi dado parcial provimento ao recurso, para ao determinar Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá a realização da produção de prova documental requerida pela Agravante.
Alega a Recorrente violação aos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “(...) a produção de prova testemunhal é necessária e pertinente para o deslinde da questão controvertida, para o fim de que possa a agravante comprovar as suas alegações, ainda mais considerando que a documentação do setor de pessoal da litisconsorte Assembleia Legislativa mostra-se falha, que manifestamente prejudicam a aquisição de direitos dos servidores”.
Aduz que “a produção da prova testemunhal não é prescindível como afirmado no v. acórdão, mas sim necessária para o fim de atestar a veracidade do início da relação jurídica firmada no contrato de trabalho anexado aos autos pelo recorrido”.
Recurso tempestivo (id. 64418967) devidamente preparado (id. 64540998).
Contrarrazões em id. 73301454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 369 e 442, do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que “a produção da prova testemunhal não é prescindível como afirmado no v. acórdão, mas sim necessária para o fim de atestar a veracidade do início da relação jurídica firmada no contrato de trabalho anexado aos autos pelo recorrido”.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013276-40.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ELEUZA ROSA SILVA DUARTE, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 60908472):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE FUNCIONAL – PRETENDIDA ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 19 DO ADCT – TESE DEFENSIVA DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇAO DE PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PROVA TESTEMUNAL – PRESCINDIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que cabe ao Juiz, como destinatário das provas, a ponderação da conveniência e necessidade de sua realização, cotejando os dados existentes nos autos, vigendo o ‘princípio do livre convencimento fundamentado’, insculpido nos artigos 370 e 371 do CPC; contudo, há casos em que, não é possível privar as partes de se utilizar dos meios de prova requeridos para comprovar o que alegam, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.
2. Para comprovar a existência do vínculo contratual antecedente entre as partes, ou restar incontroverso sua inexistência, é essencial para o deslinde da causa, pois influi diretamente no resultado esperado, já que o artigo 19 do ADCT da CR/88 prevê expressamente que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
3. O eventual reconhecimento da validade do ato administrativo de estabilidade funcional depende exclusivamente da análise dos requisitos objetivos estabelecidos pelo artigo 19 do ADCT da CF/88, de forma que se mostra prescindível a realização de prova testemunhal. (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; AI no 1013276-40.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 05/10/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por ELEUZA ROSA SILVA DUARTE, ocasião em que foi dado parcial provimento ao recurso, para ao determinar Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá a realização da produção de prova documental requerida pela Agravante.
Alega a Recorrente violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que “a produção de prova testemunhal é necessária e pertinente para o deslinde da questão controvertida, para o fim de que possa a agravante comprovar as suas alegações, ainda mais considerando que a documentação do setor de pessoal da litisconsorte Assembleia Legislativa mostra-se falha, que manifestamente prejudicam a aquisição de direitos dos servidores”.
Recurso tempestivo (id. 64911995) e recurso devidamente preparado (id. 64540999).
Contrarrazões em id. 73301463.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal em razão de não ter sido deferida a produção da prova testemunhal.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do contraditório não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC, bem como com fundamento no art. 1.030, I, “a” (Tema 660), do mesmo estatuto processual, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça